Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-13.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011835-13.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALBERTINA PEREIRA AGUIAR - CPF: 404.843.864-68 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Considerando que o valor fixado a titulo de danos morais diverge daqueles em que eu costumeiramente entendo cabível necessario consignar que estou a concordar com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo prolator da sentença vez que nela constou tratar se de duas interrupções em datas diferentes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMUNIDADE SÃO JOSÉ. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 8 horas (art. 362, III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL).

2.

O evento da natureza (chuvas e vendavais) que ocasiona danos à rede elétrica constituem fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade, o que não foi comprovado no caso. Contudo, ainda que o fosse, no momento em que há duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (22 horas no dia 15/12/2021; 23 horas no dia 15/01/2022 e 100 horas entre os dias 19/01 a 21/01/2022), o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

3.

Tentativa de resolução administrativa, existência de seis protocolos.

4.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida nos termos do art. 46, Lei nº 9.099/1995.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023